Tribunal: TJDFT
Processo: 0749145-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR AFASTADA. CONTROLE JUDICIAL. LEGALIDADE. REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se verifica o alegado cerceamento de defesa, uma vez que a análise de suposta ilegalidade cometida pela banca examinadora na correção da prova objetiva de concurso público prescinde da prova pericial requerida, sendo suficientes ao deslinde da controvérsia os documentos constantes dos autos. Preliminar rejeitada.
2. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso Extraordinário com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015).
3. Na hipótese, a revisão do gabarito a partir da análise do conteúdo das questões rechaça a alegação de erro grosseiro. Ademais, o juiz a quo analisou individualmente cada uma das questões, demonstrando, que nenhuma delas extrapolou o edital normativo, de modo que a discordância da parte se refere ao critério avaliativo utilizado, não cabendo interferência do Judiciário.
4. O que o apelante pretende, a pretexto de “abordar as questões que apresentam irregularidades evidentes”, é alterar os critérios de avaliação estabelecidos pela banca examinadora, o que não se admite.
5. Apelação conhecida e desprovida.